Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDIENES ROSA DO CARMO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1008328-24.2022.8.11.0041 movida por FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, concedeu a tutela pleiteada para determinar a desocupação da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio.
Sustenta preliminarmente que não possui condições de demandar em juízo sem prejuízo do sustento próprio e da família, sendo-lhe assegurado, por esta circunstância, o direito à assistência judiciária, na forma do art. 5o, Inciso LXXIV da Constituição Federal, e art. 98 do Código de Processo Civil; assim, requer a concessão dos benefícios.
No mérito, argumenta que para evitar decisões conflitantes entre as ações apontadas, é prudente que a ação de imissão na posse seja sobrestada até o julgamento da usucapião, eis que esta foi ajuizada em 08 de novembro de 2021 enquanto que a ação de imissão é de 10 de março de 2022.
Alega a agravante que ‘reside no aludido imóvel desde o ano de 2005, a aproximadamente 18 (dezoito) anos, possuindo posse velha, razão pela qual manejou perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Ação de Usucapião, sob o no. 1039569-50.2021.8.11.0041, em face do Sr. Francisco José dos Santos, sendo a ação distribuída em 08 de novembro de 2021; bem como, que após o falecimento do seu Marido no ano de 2021 em decorrência da Covid-19, a Agravante vem passando por graves dificuldades financeiras, uma vez que não possui emprego fixo, não detêm bens passíveis de alienação para lhe fornecer o mínimo substancial e não recebe/recebeu qualquer tipo de pensão/aposentadoria.’.
Afirma que o imóvel é seu único lar, não possuindo condições financeiras para arcar com o pagamento de alugueres em um novo local para residir, situação que caso efetivamente realizada pelo juízo de piso colocará a Agravante em situação de rua, uma medida extrema e totalmente contra os preceitos constitucionais.
Alega também, que a r. decisão viola frontalmente o direito à moradia previsto pela Constituição Federal, não podendo o douto juízo de piso simplesmente ignora-lo ao proferir uma decisão de tamanha gravidade sem efetivamente se atentar a situação fático-processual existente previamente entre as partes; ademais, no caso em testilha a Agravante possui direito real de habitação conforme previsto no art. 1.414 do Código Civil.
Por fim, assevera a agravante que se apresentam satisfeitos os requisitos da liminar pleiteada, no sentido de garantir que a Agravante siga com a posse do imóvel em debate até que seja proferida decisão pelo douto juízo da 9a Vara Cível acerca da Usucapião do aludido bem.
Requer seja recebido o presente Recurso e atribuído efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC, para temporariamente cessar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento; que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata cassação da r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível, mantendo a Agravante na posse do imóvel.
Requer seja determinado o imediato cumprimento da medida, sob pena de imposição de multa diária por descumprimento no montante sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada, proferida pelo Juízo de piso, de modo que se conceda em definitivo a liminar, ordenando ao Agravado que seja obstado de imitir a Agravante na posse do referido imóvel até ulterior decisão do juízo prevento.
De modo subsidiário, requer seja reconhecido o direito real de habitação para determinar que a Agravante seja mantida na posse do referido imóvel.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito do limiar da análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a Agravante.
Em sendo assim, vale ressaltar que, por mais, que a ação reivindicatória não tenha natureza eminentemente possessória, visualizo, ao menos nesta sede de cognição sumária, relevância na fundamentação da agravante, no que tange a alegação de direito à moradia; bem como, a ocorrência de possível decisões conflitantes entre as ações de usucapião ajuizada em 08 de novembro de 2021 e, a ação reivindicatória de 10 de março de 2022.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para tão somente conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, por ser considerada pobre nos termos da lei.
Comunique-se ao juízo ‘a quo’ acerca da decisão, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator